Tribunal: STF
Processo: Rcl 87602
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Inexistência. Ausência de teratologia. Reexame do conjunto Fático-Probatório. Inviabilidade. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos nº 5001202-23.2014.8.21.0018/RS



    Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Narra que, em juízo prévio de admissibilidade ao recurso extraordinário interposto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154).



    Manejado o concernente agravo interno restou improvido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.”



    Sustenta, em síntese, “a impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”. 



    Requer, em caráter liminar e no mérito, a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)§ 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido.



    (RE 593443, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013)”



    Não verifico teratologia a viabilizar a reclamação. 



    Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento aos recursos defensivos e ministerial interpostos contra decisão que “admitiu em parte a pretensão acusatória para pronunciar os acusados André Eduardo Pereira, Paulo Roberto Lorini Lacorte e Billy John de Quadros, como incursos nas sanções do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Outrossim, impronunciou o acusado Alex Sandro de Jesus, com fulcro no artigo 414 do CPP”.



    Transcrevo a ementa do acórdão de apelação:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMIDADE DEFENSIVA. 



    PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ARTIGO 266 DO CPP. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AINDA QUE SE POSSA COGITAR DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FORMAL, CONSTATA-SE QUE A TESTEMUNHA L.E.N.G., QUE IDENTIFICOU POR MEIO DE FOTOGRAFIA OS AUTORES DO CRIME, ERA ESPOSA DO RÉU PAULO ROBERTO E JÁ CONHECIA O CORRÉU BILLY, CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA HAVER UM DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO ACÓRDÃO PARADIGMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E QUE ALTEROU O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. MÉRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO COMETIMENTO DO CRIME. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. A EXISTÊNCIA/MATERIALIDADE DO DELITO CONTRA A VIDA ESTÁ DEMONSTRADA NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL, NA CERTIDÃO DE ÓBITO E NO AUTO DE NECROPSIA. NO PARTICULAR, A PARTIR DO EXAME DA PROVA PRODUZIDA, TEMSE QUE A TESE SUSTENTADA PELAS DEFESAS CONSTITUÍDAS DOS RÉUS ANDRÉ, PAULO E BILLY, NO SENTIDO DE QUE ELES NÃO COMETERAM O CRIME, EMBORA ENCONTRE SUPORTE NOS AUTOS, NÃO É A ÚNICA EXISTENTE, VISTO QUE HÁ OUTRA VERTENTE DE PROVA QUE AUTORIZA A ADMISSÃO DA ACUSAÇÃO, QUE É AQUELA CONSTANTE DO TESTEMUNHO DE L.E.N.G. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO. 



    APELAÇÃO. CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). INCONFORMIDADE MINISTERIAL. EM RELAÇÃO AO CODENUNCIADO A.S.J., NÃO SE EXTRAEM DOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A VIABILIZAR O ENCAMINHAMENTO DELE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POIS A MESMA TESTEMUNHA LUÍSA, QUE IDENTIFICOU OS ACUSADOS ANDRÉ, PAULO E BILLY COMO AUTORES DO DELITO, AO SER OUVIDA EM JUÍZO, DISSE NÃO CONHECER ALEX SANDRO. PARA ALÉM DISSO, COMO BEM DESTACADO PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, " O FATO DE TEREM RELATADO QUE OS DEMAIS RÉUS UTILIZARAM UM CARRO QUE PERTENCIA AO CORRÉU ALEX, NÃO FICOU COMPROVADO, INCLUSIVE O RÉU ALEX TROUXE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE NUNCA POSSUIU UM VEÍCULO COM AS CARACTERÍSTICAS DO DESCRITO NA EXORDIAL, BEM COMO A TESTEMUNHA DE DEFESA EVANDRO, CONFIRMOU QUE NUNCA VIU NA GARAGEM DO RÉU ESSE TIPO DE VEÍCULO ". NESTE ENREDO, EM QUE A PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO É ESCASSA E INSUFICIENTE AO JUÍZO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO A.S.J., OUTRA SOLUÇÃO NÃO HÁ, QUE NÃO SEJA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A ELE, RESTANDO PREJUDICADO O PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR CONSEGUINTE, QUANTO A ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 



    RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.”



    No caso, verifica-se que a Corte a quo concluiu pela manutenção da impronúncia do réu Alex Sandro de Jesus, aos seguintes fundamentos (doc. 2, fls 54-61):



    “(...)



    Consoante dispõem os artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para a qual devem ocorrer prova da existência do fato (materialidade) e dos indícios acerca da autoria ou participação do agente. 



    No particular, a partir do exame da prova produzida, tem-se que a tese sustentada pelas defesas constituídas dos réus André Eduardo, Paulo Roberto e Billy John, no sentido de que eles não cometeram o crime, embora encontre suporte nos autos, não é a única existente, visto que há outra vertente de prova que autoriza a admissão da acusação. 



    Com efeito, a testemunha Luísa Eduarda Nunes Garcia, ex-esposa do réu Paulo Roberto, tanto na fase pré-processual, como em juízo, descreveu as circunstâncias fáticas envolvendo o homicídio de Gelson, apontando os réus André Eduardo, Paulo Roberto e Billy John como sendo os seus autores. Em face deste depoimento, a mencionada testemunha foi incluída no programa "PROTEGE". 



    Esclareço que não se está a afirmar que os recorrentes André, Paulo e Billy tenham, de alguma forma, participado do cometimento do crime, ou desconsiderando as teses por eles apresentadas, mas tão somente apontando que há a possibilidade, pelo que consta nos autos, de que o tenham feito, o que somente será apreciado pelo Tribunal do Júri, o qual detém a competência constitucional para tanto. 



    Saliento, ainda, que não se trata aqui de acolher o princípio denominado como in dubio pro societate, que nada mais é do que uma forma didática que surgiu para enaltecer a passagem de uma fase de formação da culpa para uma fase de apreciação do mérito, mas sim de uma transição consubstanciada num juízo de mera admissibilidade da imputação, sem toque de mérito, que garanta minimamente o reconhecimento da materialidade do delito, dos indícios suficientes de autoria e no animus necandi na conduta dos agentes, tal como se mostrou indicada na hipótese deste caso concreto. 



    Nesse contexto, tenho que os indícios suficientes de autoria ou de participação, compreendidos como prova tênue, de menor valor persuasivo, que permitam afirmar a probabilidade da concorrência dos acusados André Eduardo, Paulo Roberto e Billy John para a consumação do delito contra a vida, estão representados nos autos, atuando com acerto a autoridade judiciária de primeira instância ao encaminhar o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, não se afigurando viável, neste momento processual, nem a prolação de uma decisão absolutória sumária, pois isso requer a certeza cabal da não atuação dos pronunciados, o que não se verificou no caso concreto, nem de despronúncia, uma vez que a autoria a cargo dos recorrentes André, Paulo e Billy está sugerida nos autos. 



    De outro lado, em relação ao codenunciado Alex Sandro de Jesus, não se extraem dos autos indícios suficientes a viabilizar o encaminhamento dele a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a mesma testemunha Luísa, que identificou os acusados André Eduardo, Paulo Roberto e Billy John como autores do delito, ao ser ouvida em juízo, disse não conhecer Alex Sandro. 



    Para além disso, como bem destacado pela magistrada sentenciante, "O fato de terem relatado que os demais réus utilizaram um carro que pertencia ao corréu Alex, não ficou comprovado, inclusive o réu Alex trouxe documentos que comprovam que nunca possuiu um veículo com as características do descrito na exordial, bem como a testemunha de defesa Evandro, confirmou que nunca viu na garagem do réu esse tipo de veículo". 



    Neste enredo, em que a prova produzida sob o crivo do contraditório é escassa e insuficiente ao juízo de pronúncia em relação ao acusado Alex Sandro, outra solução não há, que não seja a manutenção da sentença de impronúncia em relação a ele, restando prejudicado o pleito do Ministério Público, por conseguinte, quanto a admissão das qualificadoras descritas na denúncia.”



    A partir da leitura do acórdão local, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a manutenção da decisão de impronúncia exclusivamente na ausência de indícios mínimos de autoria confirmados em juízo relativamente ao corréu Alex Sandro, o que inviabiliza o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri. Tal conclusão está em plena conformidade com o Tema 154 da repercussão geral, que afirma não haver violação à competência constitucional do Tribunal do Júri quando o Judiciário, com base na análise da justa causa, rejeita a denúncia, impronuncia ou absolve sumariamente o acusado.



    Outrossim, infundada a alegação do agravante no sentido da “impossibilidade da despronúncia operada pelo Tribunal de Justiça em hipótese na qual há vertente probatória apta a respaldar a versão acusatória, o que impõe a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida”, tendo em vista que - justamente por ausência de justa causa - é inidônea a pronúncia fundamentada em elementos inconsistentes no apontamento da autoria do delito. 



    Não procede, portanto, a alegação de usurpação da competência do Tribunal do Júri, porquanto a impronúncia, quando se constata a inexistência de indícios suficientes de autoria após a instrução probatória, é manifestação legítima do judicium accusationis, e não intrusão no mérito reservado ao Conselho de Sentença. 



    Cabe ressaltar a existência do sistema bifásico do Tribunal do Júri no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que apreciação da presença dos elementos constituintes da justa causa são aferidos justamente na primeira etapa do procedimento (judicium accusatione), não prosperando o argumento acerca da violação do judicium causae. 



    Com efeito, firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri. A autoridade reclamada agiu de acordo com as balizas constitucionais e processuais que determinam sua competência.



    Nesse contexto, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 



     Conforme reiterado por esta Corte, a reclamação não se presta a corrigir eventual desacerto na aplicação da sistemática da repercussão geral pela instância antecedente, salvo hipóteses excepcionalíssimas, o que não ocorre no caso. Cito precedentes no mesmo sentido:



    “Direito constitucional. Agravo regimental em reclamação. RE 593.443-rg/sp (Tema 154). Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Inexistência. Ausência de Teratologia. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade.



    I. Caso em exame 



    *. O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão de minha lavra, em que neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. 



    *. O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul despronunciou os acusados em razão de ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal, por reputar insuficientes os indícios suficientes de autoria ou de participação dos réus. 



    *. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau pronunciou os réus pelo crime de homicídio, descrito no Art. 121, § 2º, I e IV, na forma do Art. 14, II, e Art. 29, combinados com o Art. 69, todos do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em sede de apreciação de recurso em sentido estrito, despronunciou os réus. O Recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual teve seu seguimento negado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o que decidido por esta Suprema Corte, em regime de repercussão geral, no RE 593.443-RG/SP (Tema 154). A Câmara da Função Delegada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. 



    II. Questão em discussão 



    *. O presente recurso discute se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ofendeu a tese jurídica firmada no RE 593.443-RG/SP (Tema 154), ao manter a decisão de impronúncia dos réus, pautada na ausência de lastro probatório judicializado. 



    III. Razões de decidir 



    *. A decisão reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação da tese jurídica firmada no Tema 154, longe de afrontar precedente deste Supremo Tribunal Federal, harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do mencionado paradigma, a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Precedentes. 



    *. A premissa fixada encontra-se consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “o sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.10.2020). 



    *. Para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV. Dispositivo 



    *. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 67.784-AgR/RS, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 13.06.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Despronúncia pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Alegação de inaplicabilidade do Tema 154 da sistemática da repercussão geral. Usurpação de competência do Tribunal do Júri. Inexistência. 4. Agravo que decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl 61373 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.03.2024 )



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



    (Rcl 61.321 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    “Direito constitucional e processual penal. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. Re 593.443/sp. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que despronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o TJRS aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 4. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 414, caput. Jurisprudência relevante citada: RE 593.443/SP, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.”



    (Rcl 74971 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 21-03-2025)



    Ademais, para acolher a tese do reclamante, no sentido de que há vertente probatória confirmada em juízo e apta a respaldar a versão acusatória, e, assim, dissentir das premissas expostas no ato reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (Rcl 63.001-AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.02.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Assunto afeto a julgamento na Sistemática da Repercussão Geral no Tema nº 154. RE nº 593.443/SP. Agravo regimental não provido. 



    1. O uso da reclamação para instituir o debate diretamente no STF, caso a caso, subverte a competência do Plenário do STF para decidir a matéria no RE nº 593.443/SP-RG (vinculado ao Tema nº 154 da RG), fixando tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em processos com temática idêntica, concretizando os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios. 



    2. No caso, não há teratologia quanto à aplicação do paradigma julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 593.443/SP (Tema nº 154) ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pela Suprema Corte. De fato, a temática proposta pela reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via reclamatória. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 63127 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)



    “Direito constitucional e processual penal. Reclamação proposta para garantir a autoridade de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral. Re 593.443/sp. Tema 154. Ausência de teratologia. Inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. Caso em exame 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS aplicou o Tema 154 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra a decisão que despronunciou o réu por considerar insuficientes os indícios de autoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o TJRS aplicou adequadamente o Tema 154 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que não se verifica no caso. Julgados no mesmo sentido. 4. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Julgados no mesmo sentido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPP, art. 414, caput. Jurisprudência relevante citada: RE 593.443/SP, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 63.001 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Rcl 64.935 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.127 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 63.052 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.”



    (Rcl 74971 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 21-03-2025)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”



    (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente